Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012626-90.2019.8.11.0000
Agravante: Álvaro Pedro Júnior
Agravados: Espólio de Darcy Santana, Ivonete Scalabrin Santana e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Álvaro Pedro Júnior, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 29-86.1985.811.0004, extinguiu o referido feito, com resolução do mérito, e reconheceu como crédito devido o importe de R$ 2.552.616,58 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, revogo a decisão proferida no id. 117475961.
De outro giro, chamo o feito à ordem, pois verifico, desde logo, ser inadmissível o presente Recurso.
Com efeito, constato que a decisão vergastada é uma sentença (id. 12685473 e 12685474), já que extinguiu, com resolução do mérito, o noticiado Cumprimento da Sentença, logo, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTO QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido - esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF -, o qual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 5/11/2019).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1878573/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
Forte nessas razões, e sem mais delongas, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, por considerá-lo inadmissível.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.